Tribunal: STF
Processo: Inq 2582
Classe: Inq
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-21
Data de publicação: 2007-11-21

Ementa:
EMENTA: INQUÉRITO. OFENSAS IRROGADAS EM RÁDIO. LEI DE IMPRENSA.
   IMPUTAÇÃO DE MOTIVAÇÃO POLÍTICA EM CONDUÇÃO DE INVESTIGAÇÃO.
   CALÚNIA. INOCORRÊNCIA. ATIPICIDADE. ADJETIVOS COMO COVARDE E
   IRRESPONSÁVEL. DIFAMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ATIPICIDADE. INJÚRIA.
   OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
I - O tipo de calúnia
   exige a imputação de fato específico, que seja criminoso, e a
   intenção de ofender a honra da vítima, não sendo suficiente o
   animus defendendi.
II - O tipo de difamação exige a imputação de
   fato específico.
III - A atribuição da qualidade de
   irresponsável e covarde é suficiente para a adequação típica face
   ao delito de injúria.
IV - Presente o animus injuriandi.
V -
   Transcorridos dois anos desde o fato ofensivo e à míngua de
   qualquer hipótese de interrupção da prescrição, esta operou-se em
   13 de junho de 2007.
VI - Ação improcedente.